Tribunal: CARF
Processo: 10314.720304/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720304/2020-69
ACÓRDÃO
3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2016
CIDE – REMESSA. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA.

Os serviços técnicos de assistência administrativa prestados por residentes
ou domiciliados no exterior estão contemplados na definição de serviço
técnico, contida no § 1o, inciso II, alínea “a”, do art. 17, da Instrução
Normativa RFB no 1.455/2014, passível, portanto, de incidência da CIDE-
Remessas, em respeito ao disposto no § 2o, do art. 2o, da Lei no
10.168/2000, e indiferente a ocorrência ou não da transferência de
tecnologia, consoante Súmula Vinculante do CARF no 127.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e em conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Gassibe – Presidente

Fl. 7080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício relativos ao lançamento
de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre remessas de pagamentos ao
exterior (“CIDE-Remessas”) do ano-calendário de 2016, em desfavor da Recorrente NTT BRASIL
COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

1 Trata-se de Impugnação, às fls. no. 431/469, apresentada pela parte Interessada contra a
lavratura de Autos de Infração, às fls. 418/423, em desfavor da NTT BRASIL COMERCIO
E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (doravante denominada NTT), para a exigência
de crédito tributário no montante de R$ 6.822.938,81 (seis milhões, oitocentos e vinte e
dois mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), estando assim
distribuído:

DO LANÇAMENTO
2 De acordo com os Autos de Infração da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE e Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 418/423 e 405/417,
respectivamente, os créditos tributários lançados foram constituídos em razão da
Fiscalização verificar que a Contribuinte, no decorrer do ano-calendário 2016, teria
cometido a seguinte infração: CIDE-REMESSA. INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA CIDE INCIDENTE SOBRE REMESSA DE VALORES AO
EXTERIOR.
3 A sobredita infração acarretou lançamento de ofício no montante de R$ 6.822.938,81
(seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um
centavos), envolvendo o ano-calendário de 2016, fatos geradores mensais, conforme
discriminado no TVF, às fls. 405/417, tendo como enquadramentos legais: Arts. 2o e 3o da
Lei no 10.168/00, com redação dada pelo art. 6o da Lei no 10.332/01.
4 Observando-se que, no referido TVF, a Fiscalização aponta as razões que levaram ao
lançamento de parcelas de CIDE-Remessas não declaradas em DCTF ou recolhidas,
decorrentes de operações contabilizadas e declaradas em DIRF, relativamente ao
Fl. 7081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
3
pagamento de royalties ou serviços ou assistência técnica ou administrativa, remetidos para
o exterior, merecendo destaque, principalmente:
4.1 (...) Inicialmente constatamos que a razão social da fiscalizada "Dimension Data
Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda.", existente por ocasião da instauração do presente
procedimento fiscal, foi alterada para "NTT Brasil Comércio e Serviços de Tecnologia
Ltda.", em ato societário datado de 11/05/2020, conforme registro na Junta Comercial do
Estado de São Paulo - JUCESP, número 192.124/20-1, sessão de 29/05/2020;
4.2 (...) Foi preliminarmente verificado pela Fiscalização que o contribuinte supostamente
deduziu, na apuração do Lucro Real, despesas de royalties ou serviços ou assistência
técnica ou administrativa remetidos para o exterior, sem ter observado o limite legal de
dedução correspondente a 5% da receita líquida, conforme estabelecia à época o art. 355 do
Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - RIR/99, limite esse mantido na atual legislação do IRPJ,
conforme art. 365, do Decreto n. n° 9.580, de 22/11/2018:

4.3 (...) Com efeito, a despeito da empresa não ter apresentado junto aos arquivos SPED
ECF informações relativas ao registro X420 (royalties recebidos ou pagos a beneficiários
do Brasil e do exterior), assim como ao registro X450 (pagamentos/remessas relativas a
serviços, juros e dividendos recebidos do Brasil e do exterior), constaram em DIRF
retenções de IRRF no montante anual de R$ 7.928.687,47, no código de DARF 0422
(royalties e pagamentos de assistência técnica), relacionados a uma base de cálculo de
pagamentos de R$ 37.774.627,15, calculada conforme art. 620 do RIR/99, e composta
pelos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, aos
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração nos negócios jurídicos que
compõem seu critério material - em suma, a remessa de royalties;
4.4 (...) As informações apuradas pela Fiscalização sobre retenções de IR na fonte
decorrentes de pagamentos ao exterior a título de royalties e assistência técnica foram
listadas em arquivo digital e cientificadas ao contribuinte, através do Termo de Constatação
e de Intimação Fiscal n. 008, lavrado em 02/03/2020, e ora integram o ANEXO I ao
presente Termo de Verificação Fiscal;
4.5 (...) Embora a CIDE-Remessas tenha por fato gerador precisamente a ocorrência de
remessas ao exterior, a título de royalties, serviços ou assistência técnica ou administrativa,
dentre outros, situação que, a priori, estabeleceria a inclusão dos citados R$ 37.774.627,15
na base de cálculo da contribuição, o fiscalizado declarou em DCTF o montante anual de
CIDE de R$ 1.302.661,55 - equivalentes, portanto, a uma base de cálculo de tão somente
R$ 13.026.615,50, bem como realizou recolhimentos - código de receita 8741 - no total de
R$ 1.307.683,80. Tais pagamentos apurados foram igualmente cientificados ao fiscalizado
através do supracitado Termo Fiscal n. 008, e ora integram o ANEXO II ao presente Termo
de Verificação Fiscal;
4.6 Com base no disposto no art. 2o, da Lei no 10.168/2000, bem como nas fundamentais
emanadas da Solução de Consulta COSIT no 99/2018, a Fiscalização chegou ao montante
devido pelo contribuinte, à título de CIDE remessas, ficaria assim constituído:
Fl. 7082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
4

4.7 (...) Através do supracitado Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte foi intimado
a apresentar demonstrativo em meio digital, relacionando todas as operações de pagamento
ao exterior, ocorridas no ano-calendário de 2016, bem como juntar a documentação suporte
comprobatória da ocorrência, pagamento e remessa ao exterior de tais operações. (...) O
demonstrativo requisitado deveria evidenciar claramente a(s) conta(s) contábil(eis) de
registro de tais operações, descrever a natureza das operações, a época de ocorrência, os
beneficiários dos pagamentos e os valores pagos, assim como os decorrentes valores de
CIDE confessados em DCTF e pagos;
4.8 (...) O contribuinte apresentou demonstrativos, documentos e comprovantes de
recolhimento até o montante anual em operações correspondente, em moeda nacional, a R$
10.916.083,48. (...) Não foram indicadas as contas contábeis de registro das operações
citadas;
4.9 Reintimada a NTT, através do Termo Fiscal no 004, em sua resposta (...) limitou-se a
apresentar, "a título de exemplo", um conjunto de oito documentos, compreendendo duas
notas fiscais/faturas, emitidas no exterior e contratos de câmbio a elas vinculadas,
acompanhados de planilha digital que discriminou os mesmos documentos, totalizando o
montante anual em pagamentos para o exterior de tão somente R$ 7.107.631,26. Acerca da
incidência da CIDE-Remessas, fez as considerações a seguir reproduzidas:
"De acordo com o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n. 004, haveria
inconsistência nos valores considerados como base de cálculo do IRRF e da CIDE.
Contudo, a CIDE é devida pela pessoa jurídica (i) detentora de licença de uso ou adquirente
de conhecimentos tecnológicos e (ii) signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
Como visto no item anterior da presente resposta, diversas das remessas feitas pela
fiscalizada, embora referentes à contraprestação por serviços técnicos e de assistência
administrativa, não necessariamente implicam transferência de tecnologia (no caso,
elemento fundamental para a incidência da CIDE, tendo em vista que não se trata de licença
de uso).
Por conta disso, as bases de cálculo do IRRF e da CIDE não serão necessariamente
coincidentes.
Além disso, como pode ser visto na documentação já indicada acima, é comum que a
fiscalizada tenha, em uma mesma nota fiscal, serviços sujeitos e não sujeitos ao
recolhimento da CIDE (i.e., em uma mesma nota fiscal, pagamentos por licenciamento ou
serviços técnicos com transferência de tecnologia e assistência técnica administrativa sem
transferência de tecnologia), "(grifei)
4.10 (...) Do exposto, verificamos que, embora INTIMADO e REINTIMADO. o fiscalizado
omitiuse de informar quais operações foram consideradas pelo mesmo na formação da base
Fl. 7083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
5
de cálculo da contribuição, bem como de justificar, para as demais operações, a razão da
não inclusão na mesma base. Além disso, o contribuinte omitiu-se de indicar as contas
contábeis de registro das obrigações com CIDE remessas;
4.11 (...) Todas as análises descritas através dos itens 3 a 7.2 supra foram cientificadas ao
contribuinte, na forma do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n. 008, lavrado em
02/03/2020. Em sua manifestação escrita, datada de 31/05/2020, o fiscalizado assim se
pronunciou:
"... é patente que a CIDE não incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos
de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem
a transferência da correspondente tecnologia, circunstância que não se apresente no caso em
exame, por se tratar de comercialização de software sem transferência de tecnologia."
4.12 (...) Nesse sentido, das alegações do contribuinte em face do questionado pela
Fiscalização sobre a apuração, declaração e recolhimento da CIDE remessas, restaram
constatados três aspectos principais:
4.12.1 (...) Conforme o já apontado ao longo do presente Termo de Verificação Fiscal, o
fiscalizado efetivamente fez retenções de IRRF no montante anual de R$ 7.928.687,47,
informadas em DIRF pelo código 0422, implicando pagamentos de royalties e assistência
técnica a domiciliados no exterior;
4.12.2 (...) Em contradição ao que alegou acerca do IRPJ, quando afirmou ter deduzido
integralmente como despesa operacional, sem ter observado o limite legal de dedução
correspondente a 5% da receita líquida, por serem operações realizadas sem transferência
de tecnologia (item 7.1 supra), nas alegações acerca da CIDE remessas, o contribuinte
admitiu ter contraído despesas sobre operações com o exterior que envolveram
transferência de tecnologia e que, portanto, deveriam ter sido limitadas em sua
dedutibilidade do IRPJ - e por consequência incluídas na base de cálculo da CIDE
remessas;
4.12.3 (...) Ademais, no caso da CIDE, o parágrafo 2o do o art. 2o da Lei n. 10.168, de
29/12/2000, estabelece a incidência da contribuição a qualquer título, sendo assim
irrelevante o aspecto da transferência de tecnologia;
4.12.4 (...) Relevante ainda assinalar que, a tributação das operações de remessas para o
exterior, decorrentes de pagamentos de royalties ou serviços ou assistência técnica ou
administrativa, igualmente ocorre, na legislação do IRPJ, a qualquer título. Com efeito, a
tributação de royalties, antes contemplada no art. 52 do Decreto n. 3.000/99 (RIR/99) teve,
conforme a seguir reproduzido, sua descrição legal mantida nos art. 44 e 45 do Decreto n.
9.580/2018 (RIR/2018). Do texto legal depreende-se que a utilização da expressão "tais
como", é indicativo de que a norma não fixa rol taxativo, exaurindo todas as hipóteses em
que rendimentos possam ser considerados como royalties, dado que a dinâmica das relações
demanda uma legislação flexível, aplicável às relações jurídicas mais diversas, evitando-se
macular o ordenamento com incertezas conceituais.
4.13 (...) Em razão de todo o exposto ao longo do presente Termo de Verificação Fiscal,
conclui-se, conforme quadro a seguir, que o fiscalizado omitiu-se da declaração em DCTF,
bem como do recolhimento de parcelas de CIDE-Remessas, decorrentes de operações
contabilizadas e confessadas em DIRF, relativas ao pagamento de royalties ou serviços ou
assistência técnica ou administrativa para o exterior:

Fl. 7084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
6

DA IMPUGNAÇÃO
5 Ciente da autuação em 16/06/2020, no dia 15/07/2020, a Interessada, citando doutrina e
jurisprudência, impugna os lançamentos, às fls. 431/469, apresentando, em síntese, as
seguintes argumentações:
5.1 (...) Dentre outras atividades, a Impugnante se dedica à "(i) pesquisa, desenvolvimento,
comercialização, manutenção, locação, exportação e importação de projetos e bens,
produtos, equipamentos, programas ou sistemas nas áreas de informática, telecomunicações
e eletrônica e a prestação de serviços correlatos; (ii) desenvolvimento, produção,
representação e licenciamento de programas de computador customizáveis e não
customizáveis, inclusive jogos eletrônicos;". (...) De forma mais clara, a atividade da
Impugnante consiste na prestação de serviços de instalação e gerenciamento de sistemas de
rede na área de informática inclusive fornecendo aos seus clientes os equipamentos
necessários para a instalação do referido sistema, cuja função consiste em dar maior
eficiência à rede e ativos de Tecnologia da Informação (TI) dos adquirentes dos serviços da
NTT;
5.2 (...) Para o exercício de suas atividades, a Impugnante conta com centros de
processamento de dados (data centers). Esses centros são formados por um conjunto de
computadores, também chamados de servidores, com hardwares e softwares de alto
desempenho, com alta capacidade de processamento, e equipamentos responsáveis pela
conexão de redes (networking equipments), como controladores de fornecimento de
aplicativos (application delivery controller ou ADC) cabos de cobre (copper cablé), cabos
de fibra ótica (optical cablé), transceptores (transceivers), comutadores (switches), entre
outros.
Em resumo, são equipamentos que permitem a transmissão de sinais de rede ou, em outras
palavras, equipamentos para tecnologia da informação (TI, ou IT em inglês). (...) Nesse
sentido, a Impugnante adquire diversos desses equipamentos e seus respectivos softwares
de controle, além dos serviços de atendimento ao cliente e de garantias de substituição;
Da Inexistência de Contratação de Assistência Técnica
5.3 (...) A CIDE-Remessas é Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico devida
por pessoas jurídicas que efetuam remessas de pagamentos a residentes no exterior a título
de licença de uso - exceto para programas de computador sem transferência de tecnologia -,
aquisição de conhecimentos tecnológicos, transferência de tecnologia, assistência
administrativa ou semelhantes, conforme o artigo 20 da Lei 10.168/2000. (...) Veja-se que a
Fl. 7085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
7
própria legislação, no § 1° transcrito acima, já vem a definir o que a prestação de
assistência técnica é um serviço prestado no âmbito de uma transferência de tecnologia;
5.4 (...) Cumpre observar que os mesmos pagamentos às fornecedoras estrangeiras que
originaram a presente autuação também foram autuados no âmbito do Processo
Administrativo n° 10314-720.302/2020-70, referente à IRPJ e CSLL. (...) Se as autuações
naquele e neste processo administrativo foram sobre os mesmos pagamentos
remetidos ao exterior, é lógico que a Fiscalização entendeu que os contratos que
originaram os referidos pagamentos possuem uma natureza jurídica que é comum nas
hipóteses de incidência da CIDE e da indedutibilidade para o IRPJ.
5.5 Ao cotejar os TVF desta autuação e da apontada, a Defesa infere que a integralidade
dos pagamentos, efetivados pelo Contribuinte para pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior, utilizados como base de cálculo, é a mesma glosada no IRPJ, então
fundamentaram-se na idéia de que constituem remuneração por serviços de assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante. (...) Isso porque a Fiscalização não pode
considerar os mesmos pagamentos, originados dos mesmos contratos, com naturezas
jurídicas distintas em cada autuação. E, aliás, autuações conexas, já que promovidas no
âmbito do mesmo Procedimento Fiscal. Logo, (...) portanto, a fundamentação só pode ser
a incidência da CIDE-Remessas sobre pagamentos a título de assistência técnica e
semelhantes.
5.6 (...) Segundo a Instrução Normativa RFB n° 1455/2014, assistência técnica é a
assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou formula secreta à
concessionária para a efetiva utilização do processo ou fórmula cedido. (...) Isto é, a
assistência técnica é o serviço de assessoria prestado para a implementação de
determinado processo ou fórmula cedido no âmbito de uma transferência de
tecnologia. Logo, não se refere a qualquer "assistência" fornecida de forma "técnica", mas
trata-se de um conceito com contornos bem definidos na legislação.
5.7 (...) Em mesmo sentido, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual - INPI, ao
definir os contratos passíveis de registro, na Instrução Normativa n° 16/2013, inclui a
assistência técnica como parte do processo de aquisição de conhecimentos tecnológicos.
(...) Aliás, o registro do contrato de assistência técnica no INPI é uma das condições de
dedutibilidade para fins de IRPJ das importâncias pagas às fornecedoras. Se a prestação
não envolve a transferência de tecnologia, não há como conceituá-la como assistência
técnica e, portanto, não há como registrar o contrato no INPI;
5.8 (...) Outra das condições de dedutibilidade para fins de IRPJ das despesas com
assistência técnica é que sejam incorridas somente nos cinco primeiros anos de introdução
do processo especial de produção ou nos cinco primeiros anos de funcionamento da
empresa, hipótese que também se refere à introdução de um novo processo de produção. Ou
seja, a assistência técnica é vinculada à implementação, no processo produtivo da
cessionária, de um know-how que é propriedade da cedente. (...) Reforçando ainda mais a
já claríssima definição legal de assistência técnica, a Solução de Consulta COSIT n°
310/2017, reforçando as conclusões da Solução de Consulta DISIT/7a Região n° 252/1998,
dispõe que o termo se refere a situações em que é verificada a transferência de tecnologia;
5.9 (...) No Termo de Verificação Fiscal que fundamentou a presente autuação, a
Fiscalização não se preocupou em definir o conceito de assistência técnica, já que a
hipótese de incidência da CIDE-Remessas é mais ampla que as hipóteses de limitação de
dedutibilidade do IRPJ. Como vimos, entretanto, os contratos que originaram os
pagamentos, para serem objeto das duas autuações, precisam ter a mesma natureza jurídica.
Fl. 7086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
8
5.10 (...) Nesse sentido, veja-se as conclusões exaradas no Termo de Verificação Fisca do
Processo Administrativo n° 10314-720.302/2020-70 com base na mesma Solução de
Consulta n° 310/2017. A Fiscalização erroneamente entende que "o mero fornecimento de
assistência técnica, administrativa ou semelhantes, a princípio, implicaria transferência de
conhecimento". Ou seja, a Fiscalização utiliza-se do termo "assistência" sem qualquer
delimitação e, a partir disso, cria uma presunção de transferência de tecnologia na prestação
dessa assistência não conceituada. Entretanto, como está evidenciado pela legislação
tributária, pelas normas da Receita Federal do Brasil, pela legislação de propriedade
intelectual e pelas normas do INPI, a assistência técnica está intrinsecamente ligada com a
transferência de tecnologia justamente porque, por definição legal, a assistência técnica é o
assessoramento prestado no âmbito da transferência de tecnologia. Não existe presunção;
trata-se de um conceito bem delineado. Todo o assessoramento prestado fora do âmbito
da transferência de um conhecimento tecnológico não pode ser classificado como
assistência técnica, mas sim como algum outro tipo de serviço;
5.11 (...) Como destacado anteriormente, o Procedimento Fiscal que originou as autuações
partiu dos valores declarados pela Impugnante na DIRF 2016 sob o código 0422 - Royalties
e Pagamentos de Assistência Técnica. Sob tal pretexto, a Fiscalização entendeu que todos
valores declarados sob tal código se referiam a assistência técnica. (...) Ocorre que,
conforme previsto no Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - MAFON 2016,
o código 0422 não tem aplicação exclusiva para os casos de limitação de dedutibilidade
do artigo 355 do RIR/1999 - ou seja, royalties de exploração de patentes e uso de marcas e
pagamentos de assistência técnica, científica ou administrativa. Veja-se:

5.12 De acordo com o art. 708, do RIR/99, (...) o código 0422 está vinculado não somente
aos serviços de assistência técnica, mas também a serviços de outras naturezas jurídicas,
assim como não está adstrito aos royalties de patentes e marcas, mas também se aplica a,
por exemplo, direitos autorais, licenciamentos de software, etc;
5.13 Fiscalização presumiu ilegalmente que os contratos firmados pela Impugnante com
suas fornecedoras estrangeiras referiam-se a assistência técnica, simplesmente porque as
retenções de IR foram realizadas sob o código 0422, além disso de forma absoluta, dado
que considerou descabida a discussão sobre a transferência de tecnologia, essencial a
contenda. (...) Isto é, a Fiscalização considerou irrelevante a circunstância chave para
identificar que as contratações não são de assistência técnica e que, portanto, não estão
Fl. 7087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
9
sujeitas à limitação de dedutibilidade. Ademais, consoante jurisprudência administrativa
cabe ao Agente Fiscal comprovar a transferência de tecnologia para lavrar a autuação;
5.14 (...) Na presente autuação, da mesma forma que no caso mencionado, a Fiscalização
também teve acesso à documentação contábil da Impugnante, assim como foram
apresentadas centenas de invoices (faturas) referentes às contratações com as fornecedoras
estrangeiras. (...) Ainda que em idioma estrangeiro, grande parte das faturas permite
identificar que, em sua maior parte, os pagamentos efetuados pela Impugnante referiam-se
à aquisição de hardwares, softwares de prateleira, transceptores e outros equipamentos com
seus respectivos serviços de atendimento e garantia;
5.15 (...) Nesse cenário, está claro que a Fiscalização se ancorou em uma inexistente e
ilegal presunção a partir do código utilizado no IR-Fonte e manteve sua presunção mesmo
diante das respostas e documentos apresentados durante o Procedimento Fiscal, que
indicavam a inexistência de assistência técnica contratada com as fornecedoras estrangeiras.
Isto é, não só não existiam indícios de transferência de tecnologia, como toda
documentação apresentada no Procedimento Fiscal apontava em sentido contrário às
conclusões da Fiscalização.
5.16 (...) Como visto acima, no Procedimento Fiscal em tela, a Fiscalização considerou
"descabida a alegação" da Impugnante sobre a inexistência de transferência de tecnologia,
uma vez que "o mero fornecimento de assistência técnica" "implicaria transferência de
conhecimentos à fonte pagadora". Em outras palavras, a Fiscalização considerou irrelevante
a controvérsia e, consequentemente, a comprovação sobre a existência, ou não, de
transferência de tecnologia.
5.17 (...) os contratos de transferência de tecnologia, assim entendida como o know-how
aplicável a determinado processo produtivo ou fórmula secreta ou código-fonte, são
complexos e têm etapas extensas. Justamente por ser um know-how exclusivo,
desenvolvido e sob domínio da cedente e, por envolver diversas fases de implementação
pela cessionária, os custos de transferência são muito altos. Os custos envolvidos podem ser
muito próximos da receita líquida da cessionária, razão da limitação da dedutibilidade;
5.18 (...) Além disso, as relações que envolvem transferência de tecnologia são de fácil
identificação tanto pelos contratos, invoices, faturas, como pelas partes envolvidas. A
assistência técnica, por exemplo, é uma contratação típica de indústrias e fábricas que
precisam de assessoramento na implementação das etapas do know-how adquirido em seu
processo produtivo. (...) A Impugnante, entretanto, como já se viu, é empresa que presta
serviços de rede, especificamente wireless (Wi-Fi). Ou seja, as próprias atividades
exercidas pela Impugnante já são, por si só, indícios de que a relação com suas
fornecedoras estrangeiras não envolve transferência de tecnologia;
5.19 A Impugnante descreveu todas as relações contratuais com suas fornecedoras
estrangeiras que originaram os pagamentos objeto da presente autuação, onde objetivou
deixar (...) claro que não há qualquer "assessoria permanente prestada pela cedente de
processo ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos,
instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva
utilização do processo ou fórmula cedido", conceito legal de assistência técnica. (...) Em
resumo, a quase totalidade das contratações referem-se à aquisição de equipamentos para
sistemas de rede em conjunto com seus respectivos softwares de operação e controle e
serviços de proteção e segurança de dados, serviços de suporte para atendimento ao cliente
e garantia de troca de peças.
Fl. 7088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
10
5.20 (...) Inclusive, veja-se que diversas contratações descritas acima referem-se a serviços
que Alberto Xavier indicou como exemplos de contratos que não envolvem
transferência de tecnologia e, logo, não são registrados no INPI:
"(i) agenciamento de compras; (ii) serviços de logística (...); (iii) beneficiamento de
produtos; (...); (v) consultoria na área financeira; (vi) consultoria na área comercial; (...);
(xi) serviços realizados no exterior sem apresentação de técnicos da empresa brasileira e,
que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios; (xiii) serviços de manutenção de
software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de "help-desk";
(xiii) licença de uso de software sem o fornecimento de documentação completa em
especial o código-fonte comentado (...); (xiv) aquisição de cópia única de software"
(grifou-se)
5.21 (...) Assim, se (i.) a Fiscalização considerou que "os valores pagos pelo contribuinte a
empresas domiciliadas no exterior efetivamente constituem remuneração por serviços
de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante'' e, por isso, estariam
sujeitos à CIDE-Remessas; (ii.) a assistência técnica, por definição legal, é prestação de
assessoria no âmbito de uma transferência de tecnologia; e (iii.) a Impugnante não é
cessionária de transferência de tecnologia e, portanto, não é contratante de serviços de
assistência técnica; logo, não procede a autuação da CIDE-Remessas sobre os
pagamentos efetuados pela Impugnante, considerados feitos a título de assistência
técnica. (...) Nesse sentido, impõe-se o cancelamento da presente autuação.
Dos Pedidos
5.22 Ao final, requereu (...) dignem-se Vs. Sas. a, nos termos da fundamentação, julgar
insubsistentes os lançamentos constantes nos Autos de Infração; ou, subsidiariamente,
converter o presente julgamento em diligência para apreciação da documentação
comprobatória apresentada pela Impugnante.
6 Em 21/08/2020, a NTT protocolou petição, às fls. 6552/6553, requerendo juntada de
novos invoices e contratos em conjunto com as respectivas traduções juramentadas (doc.
02), os quais devem ser considerados na análise dos itens 69 a 138 da peça impugnatória.
Em prol do acatamento da prova suplementar, suscitou o princípio da verdade material e a
suspensão dos prazos processuais, no âmbito da Receita Federal, desde 23/03/2020 até
31/08/2020, com a publicação da Portaria RFB no 543/2020, com redação dada pela
Portaria RFB no 4105/2020.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Do Despacho de Diligência no 11, da 1a Turma da DRJ/SDR 7
Em 07/10/2020, através do Despacho de Diligência no 11, da 1a Turma da DRJ/SDR, às fls.
6619/6630, determinou-se o retornou dos autos à DRF de origem com intuito de que fosse
intimada a Autuada para apresentar demonstrativo em papel e em meio digital (arquivo
com extensão ".xls" ou ".xlsx") contendo:
9.1 Todas as operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior que envolveram as
retenções de IRRF, no ano-calendário de 2016, sob código RFB 0422, no montante de R$
7.928.687,47, relacionadas a base de cálculo de R$ 37.774.627,15, organizadas individual e
cronologicamente por data, com a identificação: do fornecedor; do número do documento
fiscal ou fatura; da natureza dos serviços adquiridos (caso contenha vários em uma mesma
fatura, especificar a natureza de cada um); do valor contábil da operação em moeda
nacional e em moeda estrangeira; e dos valores retidos de IRRF e, se houver, de CIDE-
Remessas; e
9.2 Indicação das contas contábeis de registro de tais operações.
Fl. 7089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
11
10 Em conjunto, deve ser fornecida a documentação fiscal original comprobatória
correspondente (emitida pelo fornecedor estrangeiro e o correspondente documento fiscal
emitido pelo fiscalizado), digitalizada em arquivo com extensão ".pdf", com as respectivas
traduções juramentadas, ou indicar as eventuais páginas em que se encontram nos autos.

Do Termo de Informação Fiscal
8 Em 01/12/2020, foi lavrado, pela Autoridade Dilegenciada, o Termo de Informação
Fiscal, às fls. 6867/6875, deste se pode destacar:
8.1 Após ciência do Termo de Início de Diligência Fiscal, às fls. 6632/6635, em
21/10/2020, a NTT(...) apresentou, em 10/11/2020, resposta escrita ao Termo de Diligência
Fiscal, acompanhada de demonstrativos e documentos comprobatórios, integralmente
juntados ao PAF. Foram apresentados os seguintes documentos e demonstrativos: Atos
societários e instrumento de procuração; Acórdão objeto do processo administrativo n.
10314- 720.302/2020-70; Contratos de câmbio referentes a remessas a fornecedoras
estrangeiras efetuadas no ano-calendário de 2016; Notas fiscais referentes a tomada de
serviços de fornecedoras estrangeiras no ano calendário de 2016; Demonstrativo das
remessas do ano calendário de 2016 relativas às operações com fornecedoras estrangeiras
sobre as quais houve retenção de IRRF sob código RFB 0422;
8.2 (...) Em 30/11/2020, em resposta ao Termo de Constatação e de Reintimação Fiscal n.
002, lavrado em 17/11/2020, o contribuinte complementou a sua resposta inicial, mediante
reapresentação do demonstrativo apresentado em 10/11/2020, com inclusão de informações
relativas a natureza dos registros e indicação das contas contábeis de cada operação;
8.3 (...) Foi apresentado demonstrativo, através do qual o diligenciado relacionou operações
com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, ocorridas no ano-calendário de 2016, no
montante anual de R$ 37.774.627,15, associadas a retenções de IRRF, sob o código RFB
0422, no montante de R$ 7.928.687,47. Neste, (...) as operações de remessas para o exterior
discriminadas foram segregadas em dois grupos, segundo os valores de CIDERemessas
apurados (ou que deixaram de ser apurados) pelo contribuinte, a saber:

Fl. 7090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
12

8.4 (...) Adicionalmente, foram realizados pela Fiscalização levantamentos através dos
arquivos SPED Contábil, juntando-se ao mesmo PAF cópias integrais dos lançamentos
contidos nas contas contábeis mencionadas melo diligenciado em suas respostas, a saber:

8.5 (...) Do exame sobre o teor do parágrafo 2o , do art. 2o , da Lei n. 10.168/2000 supra
reproduzido, depreende-se que a incidência da CIDE sobre pagamentos ou remessas de
royalties ao exterior se dá, a partir de 1°/01/2002, a qualquer título. Ademais, o mesmo
Termo de Verificação Fiscal menciona os art. 44 e 45 do Decreto n. 9.580/2018
(RIR/2018), dos quais depreende-se que a utilização da expressão "tais como", é indicativo
de que a norma não fixa rol taxativo, exaurindo todas as hipóteses em que rendimentos
possam ser considerados como royalties;
8.6 (...) A exemplo do verificado no curso do procedimento de Fiscalização, no qual o
contribuinte apresentou respostas parciais e incompletas, os elementos de respostas trazidos
no âmbito da presente diligência fiscal igualmente classificam a natureza das operações e
Fl. 7091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
13
o próprio registro contábil das mesmas de forma genérica pouco clara e com incorreções,
dificultando a objetiva aferição da base de cálculo da contribuição. (...) Em razão de todo o
exposto, concluímos que a totalidade dos elementos de prova trazidos pelo contribuinte em
sede de diligência e juntados ao PAF 10314-720.304/2020-69, não alteram o lançamento de
CIDE Remessas objeto do Termo de Verificação Fiscal e do Auto de Infração de folhas 405
a 423.
Da Manifestação Sobre o Termo de Informação Fiscal
9 Ciente do Termo de Informação Fiscal em 03/12/2020, às fls. 6867/6875, a NTT
manifestou-se em 04/01/2021, às fls. 6885/6899, da qual merecem registro:
9.1 (...) A diligência fiscal determinada foi aberta no âmbito dos autos em epígrafe e, em
10/11/2020, a Requerente apresentou Resposta ao Termo de Início de Diligência Fiscal em
que: (i.) esclareceu que a autuação de origem fundamenta-se na incidência de CIDE sobre
contratação de assistência técnica de fornecedoras estrangeiras e que, no âmbito do
Processo Administrativo n° 10314- 720.302/2020-70, referente às autuações de IRPJ e
CSLL sobre as mesmas operações, a 1 a Turma da DRJ/SDR reconheceu que não se
referem a assistência técnica; (ii.) destacou que, também no âmbito do Processo
Administrativo n° 10314-720.302/2020-70, a 1 a Turma da DRJ/SDR reconheceu que não
há transferência de tecnologia nas operações autuadas; (iii.) pontuou esclarecimentos sobre
a natureza das contratações entre a Requerente e suas fornecedoras estrangeiras; (iv.)
apresentou o Demonstrativo solicitado na diligência fiscal, as notas fiscais de ISSQN sobre
os serviços importados e os contratos de câmbio referente a remessas a fornecedoras
estrangeiras; e (v.) requereu ajuntada do Acórdão n.° 15- 001.350 da DRJ/SDR proferido
no Processo Administrativo n° 10314-720.302/202070. Ainda, a Requerente solicitou prazo
adicional para complementar as informações. (...) Concedido prazo adicional no Termo de
Constatação e de Reintimação Fiscal n. 002 (fls. 212-213), a Requerente apresentou
resposta complementar em 30/11/2020 em que: (i.) indicou as contas contábeis de registro
das operações; e (ii.) reapresentou o Demonstrativo indicando as respectivas páginas dos
autos em que se encontram a documentação fiscal requerida.
9.2 Há várias razões para que a DRJ determine o cancelamento dos autos combatidos. (...)
Em primeiro lugar, a análise do objeto das operações não pode depender da contabilidade
societária da pessoa jurídica, já que essa não tem o condão de alterar a natureza jurídica de
qualquer transação. De fato, como a própria Requerente já pontuou, diversas operações
foram registradas em contas contábeis incompatíveis com a natureza jurídicas. Não, há,
contudo, prejuízo para a presente análise, como se verá;
9.3 (...) Em segundo lugar, os documentos contratuais e as muitas invoices emitidas pelas
fornecedoras estrangeiras, já juntados aos autos de origem, são suficientes para analisar a
natureza jurídica das operações autuadas. Nessa senda, se (...) a documentação
comprobatória apresentada no Processo Administrativo n° 10314.720304/2020-69 (CIDE)
e no Processo Administrativo n° 10314- 720.302/2020-70 (IRPJ/CSLL) é a mesma, é
evidente que as conclusões sobre a natureza das operações lá alcançadas podem (e devem)
ser aqui replicadas.
9.4 Em terceiro lugar, considerando que (...) a cobrança de CIDE e as glosas das deduções
de IRPJ e de CSLL referem-se aos mesmos pagamentos remetidos ao exterior pela
Requerente às suas fornecedoras estrangeiras no ano-calendário de 2016. Logo, é lógico
que a Fiscalização entendeu que os contratos que originaram os referidos pagamentos
possuem uma natureza jurídica que é comum às hipóteses de incidência da CIDE e da
indedutibilidade para o IRPJ.
Fl. 7092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
14
9.5 (...) Como desenvolvido em Impugnação e já abordado em manifestação retro, pelo
simples confronto das disposições do artigo 2o da Lei 10.168/2000 e do artigo 355 do
RIR/1999, é possível identificar que as hipóteses de incidência comuns à CIDE e à
dedutibilidade de IRPJ são os royalties pela exploração de patentes ou de uso de marcas e
as prestações de assistência técnica e semelhantes. (...) Em que pese genérica descrição
constante no Termo de Verificação Fiscal que fundamentou a autuação da CIDE - "bem
como do recolhimento de parcelas de CIDE-Remessas, decorrentes de operações
contabilizadas e confessadas em DIRF, relativas ao pagamento de royalties ou serviços ou
assistência técnica ou administrativa para o exterior" - sabe-se que não houve apuração
de pagamentos pela exploração de patentes ou de uso de marcas. (...) Com isso, o único
fundamento possível para as autuações de CIDE e de IRPJ é o não recolhimento (ou
dedução indevida) de tributo incidente sobre pagamentos a título de assistência técnica a
fornecedoras estrangeiras.
9.6 (...) De fato, a hipótese de incidência da CIDE é mais ampla, abrangendo também
tributação sobre pagamentos a título de serviços técnicos. No entanto, não sendo essa uma
hipótese de limitação de dedutibilidade para fins de IRPJ, e - repita-se -, se as autuações são
exatamente sobre os mesmos pagamentos, então esse não pode ser o fundamento das
autuações com o mesmo objeto. (...) Isso porque a Fiscalização não pode considerar os
mesmos pagamentos, originados dos mesmos contratos, com naturezas jurídicas distintas
em cada autuação. E, aliás, autuações conexas, já que promovidas no âmbito do mesmo
Procedimento Fiscal. Ainda, o próprio Termo de Verificação Fiscal que acompanha a
autuação de CIDE faz referências à legislação de IRPJ e discorre sobre as glosas dos
valoressupostamente deduzidos indevidamente na apuração do Lucro Real.
9.7 (...) No julgamento relativo às autuações de IRPJ e CSLL, o Acórdão n° 15-001.350
DRJ/SDR (fls. 28-65) confirmou que o fundamento das autuações é a cobrança dos tributos
sobre operações de assistência técnica: "conclusão do Fisco que se tratavam de
remuneração por serviços de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante".
(...) E foi justamente por constatar que não houve transferência de tecnologia nas operações
contratadas, o que seria necessário para que se enquadrassem em contratações de
assistência técnica, pela Requerente que a 1 a Turma da DRJ/SDR decidiu pela exoneração
integral dos créditos tributários lavrados no Processo Administrativo n° 10314-
720.302/2020-70;
9.8 Em quarto lugar, é que fato que (...) as licenças de softwares adquiridas pela
Requerente não estão sujeitas ao pagamento da CIDE. (...) Como consta discriminado
no Demonstrativo apresentado pela Requerente para a diligência fiscal, em que constam
todas as operações com fornecedoras estrangeiras sobre as quais houve retenção de IRRF
sob código RFB 0422, 82 dos 175 pagamentos efetuados referem-se a licenças de
softwares, tanto para uso como para comercialização, sem transferência de tecnologia. Tais
operações, portanto, representam a maior parte da autuação, tanto em relação ao valor como
ao volume de operações. Quer dizer, para que se procedessem as autuações seria necessário
que tais licenças envolvessem a transferência de tecnologia, em respeito ao determinado no
§ 1a –A, do art. 2o, da Lei no 10.168/2000;
9.9 (...) Aqui, evidencia-se o equívoco cometido no Termo de Informação Fiscal ao manter
a autuação de origem sob o fundamento de que "a incidência da CIDE sobre pagamentos ou
remessas de royalties ao exterior se dá, a partir de 10 /01/2002, a qualquer título". Isso
porque, para além de -mais uma vez - não ter observado os contornos da definição legal de
royalties, ignorou a previsão legal expressa de exclusão da hipótese de incidência da CIDE:
pagamentos relativos a licença de programa de computador (software) sem transferência de
tecnologia;
Fl. 7093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
15
9.10 (...) Nos termos do que já foi abordado em Impugnação, a transferência de tecnologia
está relacionada com a aquisição de determinado conhecimento desenvolvido pela cedente
e que é cedido e implementado no processo produtivo da cessionária. (...) No caso da
Requerente, a inexistência de transferência de tecnologia é indicada pela própria atividade
exercida, dado que a Requerente é provedora de serviços para sistemas de rede e, nesse
sentido adquire hardwares e softwares operacionais para uso próprio e para revenda na
prestação de seus serviços. (...) A aquisição de tecnologia, ou, em outras palavras, a
transferência de conhecimento está relacionada a atividades de indústria, de produção ou de
desenvolvimento, o que não é o caso;
9.11 As conclusões da 1a Turma da DRJ05 exaradas no Acórdão no 15-001.350,
reconhecendo a inexistência de transferência de tecnologia, ratificam a ilação de que a
maior parte das operações autuadas como hipótese de incidência de CIDE, enquadram-se
na exclusão prevista no § 1a – A, do art. 2o, da Lei no 10.168/2000;
9.12 (...) Considerando que a análise da documentação comprobatória envolve certo
conhecimento técnico, é importante destacar que, em alguns casos, licenças de softwares e
até mesmo os hardwares que comportam tais softwares podem induzir à conclusão de que
há prestação de algum serviço pela fornecedora. No entanto, não é raro que tais aquisições
venham contenham as palavras services ou suport, especialmente quando são softwares são
de administração de redes. Isto é, são palavras que integram o nome do próprio produto
comercializado. Fazer tal distinção é fundamental;
9.13 (...) Por outro lado, as contratações de serviços técnicos já foram submetidas à
tributação pela CIDE. Como destacado no próprio Termo de Verificação Fiscal que
fundamentou a autuação, a Requerente efetuou o recolhimento de R$ 1.302.611,55 a título
de CIDE no ano-calendário de 2016;
9.14 (...) Em quinto lugar, mesmo que se considerasse devida CIDE sobre alguma das
remessas não tributadas pela Recorrente - o que, como se viu, não é verdade - o fato é que a
apuração da base de cálculo constante na autuação está equivocada. (...) Ocorre que, a
despeito da discussão sobre aexclusão, ou não, do IRRF sobre o valor da operação tributada
pela CIDE, o fato é que o valor declarado em DIRF pela Requerente - de onde a
Fiscalização extraiu o montante de R$ 37.774.627,15 - é o valor bruto das remessas: valor
efetivamente remetido (valor líquido) somado ao valor retido a título de IRRF. (...) Nesse
sentido, ao somar o total recolhido a título de IRRF sob o código de receita 0422 (R$
7.928.687,47) à base de cálculo para a incidência de tal IRRF (R$ 37.774.627,15), a
Fiscalização está incluindo o valor do IRRF em duplicidade na base de cálculo da CIDE.
10 Ao final, requereu que sejam julgados insubsistentes os lançamentos constantes do auto
de infração contestado.
É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 1a TURMA/DRJ05 votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte o crédito tributário em litígio
relativo a CIDE-Remessa nos termos do voto do Relator, em acórdão assim ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal

Ano-calendário: 2016

Fl. 7094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
16
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.

O procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário deve observar os
preceitos do artigo 142, do CTN, combinado com os preceitos constantes dos artigos 9o e
10o do Decreto no 70.235/72. Os casos de nulidade do auto de infração estão previstos no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Portanto, ensejam a nulidade apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, não havendo vício no lançamento e
nem afronta ao art. 142, do CTN, quando os fatos que motivaram a autuação estão
precisamente descritos no relatório de fiscalização, demonstrados, acompanhados da
fundamentação legal e efetivado por autoridade competente.

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Ano-calendário: 2016

CIDE-REMESSAS. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA
E SEMELHANTES.

A partir de 1o de janeiro de 2002, a CIDE passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior.

CIDE-REMESSAS LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
(SOFTWARE).

A partir de 1o de janeiro de 2006, à vista do disposto nos arts. 20 e 21 da Lei no 11.452, de
2007, as remessas para o exterior a título de pagamento pela licença de uso ou de direitos
de comercialização ou distribuição de programa de computador (software) passaram a estar
sujeitas à incidência da Cide apenas nos casos em que houver a transferência de tecnologia.

CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO DO IMPOSTO RETIDO NA
FONTE.

O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE de que trata a Lei no
10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

I – DA TEMPESTIVIDADE
II - BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA DO AUTO DE INFRAÇÃO
III - DAS RAZÕES RECURSAIS
3.1. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO
IV - DA CORRETA EXONERAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO
R. ACÓRDÃO RECORRIDO
Fl. 7095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
17
V – O PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

78. Diante do exposto, REQUER dignem-se Vossas Senhorias a, nos termos da
fundamentação, julgarem procedente o presente Recurso Voluntário, reformando o r.
Acórdão recorrido na parte em que altera a fundamentação da autuação de origem, para que
seja exonerada a autuação em sua integralidade, bem como que seja julgada improcedente a
Remessa Necessária (Recurso de Ofício).

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário e o Recurso de Ofício são tempestivos e reúnem os
pressupostos legais de admissibilidade, deles, portanto, tomo conhecimento.

Do Recurso de Ofício

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, as circunstâncias do caso concreto
atraem a incidência da Súmula CARF n° 103. Com efeito, para conhecimento de Recurso de Ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Nessa linha intelectiva, conforme se extrai de tal entendimento sumular plenamente
vigente deste E. Conselho, ainda que quando da prolatação do v. Acórdão recorrido a monta do
débito cancelado enquadrava-se na hipótese de Recurso de Ofício (fls. 6977), o derradeiro momento
da verificação do limite do valor de alçada é na apreciação do feito pelo julgado de 2a Instância
Administrativa. In casu, como mencionado, tal evento ocorre após a vigência da Portaria MF n°
63/2017, não havendo mais justificativa e motivação para o conhecimento recursal.
Diante de todo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, nos termos da
Súmula CARF no 103.

Da preliminar de nulidade

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento tributário suscitada no
Recurso Voluntário sob o argumento de cerceamento do direito de defesa, haja vista que a
autoridade administrativa realizou análise criteriosa do conjunto fático-probatório trazido à baila.
Fl. 7096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
18
Reitero que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade
estão previstas no art. 59 e 60, do Decreto no 70.235, de 1972, que se trata de norma de estatura
legal aplicável na seara tributária, que, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros
dispositivos da lei geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
Desse modo, com referência aos Autos de Infração, que pertencem à categoria dos
atos e termos, há nulidade quando estes forem lavrados por pessoa incompetente, o que não se
aplica à presente situação, eis que a legislação em vigor conferiu ao Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competência exclusiva para realizar o lançamento e a consequente lavratura do
Auto de Infração (artigo 6o, inciso I, alínea “a", da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002, com
a redação da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007).

Do Recurso Voluntário

Trata se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/05, que por
unanimidade de votos julgou parcialmente procedente o lançamento tributário com o objetivo de
constituição dos créditos referentes à CIDE-Remessa no valor de R$ 226.399,60 (duzentos e vinte e
seis mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); juntamente com os acréscimos legais
correspondentes, inclusive o percentual de aplicação da Multa de Ofício de 75% (setenta e cinco por
cento).
As imposições tributárias relativas à CIDE-Remessa se deram em razão da
Fiscalização verificar que a Contribuinte, no decorrer do ano-calendário 2016, recolheu de forma
insuficiente a CIDE-Remessa incidente sobre remessa de valores ao exterior. Tal expediente,
conforme preliminarmente verificado pela fiscalização, consistiu na apuração do Lucro Real,
despesas de royalties ou serviços ou assistência técnica ou administrativa remetidos para o exterior,
sem ter observado o limite legal de dedução correspondente a 5% da receita líquida, conforme
estabelecia à época o art. 355 do Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 – RIR/99, limite esse mantido na
atual legislação do IRPJ, conforme art. 365, do Decreto n. no 9.580, de 22/11/2018.
Dadas as divergências apontadas no Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte
foi intimado a apresentar demonstrativo em meio digital, relacionando todas as operações de
pagamento ao exterior, ocorridas no ano-calendário de 2016, bem como juntar a documentação
suporte comprobatória da ocorrência, pagamento e remessa ao exterior de tais operações.
Entretanto, o demonstrativo requisitado não evidenciou a(s) conta(s) contábil(eis) de registro de tais
operações, bem como não descreveu a natureza das operações, a época de ocorrência, os
beneficiários dos pagamentos e os valores pagos, assim como os decorrentes valores de CIDE
confessados em DCTF e pagos; de igual modo não indicou as contas contábeis de registro das
operações correspondentes.
Novamente intimada a apresentar os esclarecimentos solicitados a Recorrente
apresentou um conjunto de (08) oito documentos e sobre a incidência da CIDE-Remessa teceu as
seguintes considerações:
Fl. 7097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
19

“De acordo com o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n. 004, haveria
inconsistência nos valores considerados como base de cálculo do IRRF e da CIDE.
Contudo, a CIDE é devida pela pessoa jurídica (i) detentora de licença de uso ou adquirente
de conhecimentos tecnológicos e (ii) signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
Como visto no item anterior da presente resposta, diversas das remessas feitas pela
fiscalizada, embora referentes à contraprestação por serviços técnicos e de assistência
administrativa, não necessariamente implicam transferência de tecnologia (no caso,
elemento fundamental para a incidência da CIDE, tendo em vista que não se trata de licença
de uso).
Por conta disso, as bases de cálculo do IRRF e da CIDE não serão necessariamente
coincidentes.
Além disso, como pode ser visto na documentação já indicada acima, é comum que a
fiscalizada tenha, em uma mesma nota fiscal, serviços sujeitos e não sujeitos ao
recolhimento da CIDE (i.e., em uma mesma nota fiscal, pagamentos por licenciamento ou
serviços técnicos com transferência de tecnologia e assistência técnica administrativa
sem transferência de tecnologia).” (grifei) (fls. 409).

Conforme se verifica, embora intimada e reintimada, a informar quais operações
foram consideradas na formação da base de cálculo da contribuição, bem como de justificar, para as
demais operações, a razão da não inclusão na mesma base a Recorrente não apresentou
justificativas suficientes que permitissem detalhar o motivo da divergência entre o montante
recolhido e devido a título de CIDE - Remessas.
Em razão da omissão de informações (detalhadas ao longo do TVF), conclui-se que a
Recorrente se omitiu da declaração em DCTF, bem como do recolhimento de parcelas de CIDE-
Remessas, decorrentes de operações contabilizadas e confessadas em DIRF, relativas ao pagamento
de royalties ou serviços ou assistência técnica ou administrativa para o exterior. Os débitos
encontram-se discriminados às fls. 412:

Fl. 7098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
20

Portanto, constatado que o sujeito passivo fez declaração inexata contendo elementos
que implicaram redução do imposto a pagar, foi realizado o lançamento de ofício nos termos do
Regulamento do IR, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018, art. 902, III e IV.
Importa destacar que a CIDE-Remessa lançada no respectivo auto de infração em
cotejo corresponde às parcelas apuradas a partir da escrituração contábil da Recorrente, bem como a
partir de valores de base de cálculo confessados pela mesma em DIRF, e que não foram declaradas
em DCTF ou tampouco recolhidas. O lançamento está amparado pela legislação de regência,
consubstanciada nos artigos 2o e 3o da Lei n. 10.168/2000, com redação dada pelo art. 6o da Lei n.
10.332/2001.
Em sede de impugnação aos lançamentos (fls. 431/469) a Recorrente esclarece que
suas atividades consistem na prestação de serviços de instalação e gerenciamento de sistemas de
rede na área de informática inclusive fornecendo aos seus clientes os equipamentos necessários para
a instalação do referido sistema, cuja função consiste em dar maior eficiência à rede e ativos de
Tecnologia da Informação (TI) dos adquirentes dos serviços da NTT. A Recorrente sustenta, então,
que no TVF que fundamentou a autuação fiscal, a Fiscalização não se preocupou em definir o
conceito de assistência técnica, já que a hipótese de incidência da CIDE-Remessas é mais ampla
que as hipóteses de limitação de dedutibilidade do IRPJ. Pelo que, deveria ser observada a IN no
1455/2014 abaixo transcrita:

5.6 (...) Segundo a Instrução Normativa RFB n° 1455/2014, assistência técnica é a
assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou formula secreta à
concessionária para a efetiva utilização do processo ou fórmula cedido. (...) Isto é, a
assistência técnica é o serviço de assessoria prestado para a implementação de determinado
processo ou fórmula cedido no âmbito de uma transferência de tecnologia. Logo, não se
refere a qualquer "assistência" fornecida de forma "técnica", mas trata-se de um conceito
com contornos bem definidos na legislação.

Pelo exposto, a Recorrente afirma que a fiscalização erroneamente entende que "o
mero fornecimento de assistência técnica, administrativa ou semelhantes, a princípio, implicaria
transferência de conhecimento". Em outras palavras, a Fiscalização teria se utilizado do termo
"assistência" sem qualquer delimitação e, a partir disso, criado uma presunção de transferência de
tecnologia na prestação dessa assistência não conceituada. A Recorrente assevera que de acordo
com as normas da RFB, ad legislação de propriedade intelectual e do INPI “a assistência técnica
está intrinsecamente ligada com a transferência de tecnologia justamente porque, por definição
legal, a assistência técnica é o assessoramento prestado no âmbito da transferência de tecnologia.
Não existe presunção; trata-se de um conceito bem delineado.”
Tomando em conta essa interpretação a Recorrente conclui que “Todo o
assessoramento prestado fora do âmbito da transferência de um conhecimento tecnológico não pode
ser classificado como assistência técnica, mas sim como algum outro tipo de serviço;”. (Fls. 6.938).
Sustenta, portanto, que as autuações foram lavradas com base nos valores registrados sob o código
Fl. 7099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
21
0422 - Royalties e Pagamentos de Assistência Técnica e que neste ponto residira o equívoco haja
vista que a fiscalização entendeu que todos os valores declarados sob tal código se referiam a
assistência técnica. Tal posicionamento encontra-se resumido no trecho abaixo transcrito:

5.13 Fiscalização presumiu ilegalmente que os contratos firmados pela Impugnante com
suas fornecedoras estrangeiras referiam-se a assistência técnica, simplesmente porque as
retenções de IR foram realizadas sob o código 0422, além disso de forma absoluta, dado
que considerou descabida a discussão sobre a transferência de tecnologia, essencial a
contenda. (...) Isto é, a Fiscalização considerou irrelevante a circunstância chave para
identificar que as contratações não são de assistência técnica e que, portanto, não estão
sujeitas à limitação de dedutibilidade. Ademais, consoante jurisprudência administrativa
cabe ao Agente Fiscal comprovar a transferência de tecnologia para lavrar a autuação; (fls.
6.939).

Com base em tal argumento, a Recorrente protocolou petição, às fls. 6552/6553,
requerendo juntada de novos invoices e contratos em conjunto com as respectivas traduções
juramentadas (doc. 02), os quais devem ser considerados na análise dos itens 69 a 138 da peça
impugnatória.
Em 07/10/2020, através do Despacho de Diligência no 11, da 1a Turma da DRJ/SDR,
às fls. 6619/6630, determinou-se o retornou dos autos à DRF de origem com intuito de que fosse
intimada a Autuada para apresentar demonstrativo em papel e em meio digital (arquivo com
extensão ".xls" ou ".xlsx") contendo:

9.1 Todas as operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior que envolveram as
retenções de IRRF, no ano-calendário de 2016, sob código RFB 0422, no montante de R$
7.928.687,47, relacionadas a base de cálculo de R$ 37.774.627,15, organizadas individual e
cronologicamente por data, com a identificação: do fornecedor; do número do documento
fiscal ou fatura; da natureza dos serviços adquiridos (caso contenha vários em uma mesma
fatura, especificar a natureza de cada um); do valor contábil da operação em moeda
nacional e em moeda estrangeira; e dos valores retidos de IRRF e, se houver, de CIDE-
Remessas; e
9.2 Indicação das contas contábeis de registro de tais operações. 10 Em conjunto, deve ser
fornecida a documentação fiscal original comprobatória correspondente (emitida pelo
fornecedor estrangeiro e o correspondente documento fiscal emitido pelo fiscalizado),
digitalizada em arquivo com extensão ".pdf", com as respectivas traduções juramentadas,
ou indicar as eventuais páginas em que se encontram nos autos.

Após apresentação da documentação solicitada pela fiscalização, a exemplo do
verificado no curso do procedimento fiscalizatório, a Recorrente apresentou respostas parciais e
incompletas, sendo que os elementos de respostas trazidos no âmbito da presente diligência fiscal
igualmente classificam a natureza das operações e o próprio registro contábil das mesmas de forma
genérica pouco clara e com incorreções, dificultando a objetiva aferição da base de cálculo da
contribuição. Por esse motivo, a fiscalização concluiu que a totalidade dos elementos de prova
Fl. 7100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
22
trazidos pelo contribuinte em sede de diligência e juntados ao PAF 10314-720.304/2020-69, não
alteram o lançamento de CIDE Remessas objeto do Termo de Verificação Fiscal e do Auto de
Infração de folhas 405 a 423. (fls. 6.944).
A partir das fls. 6.959 a DRJ empreende uma análise percuciente do “demonstrativo
de remessas 2016”, às fls. 6865, cotejado com os seguintes demonstrativos: Operações de Compra,
às fls. 57; CIDE-Remessas, às fls. 58; Relatório de Contrato de Câmbio, às fls. 239; DIRF registro
0422, às fls. 319; Recolhimentos Identificados de Cide, às fls. 319; e lançamentos Contábeis, às fls.
6866, resposta ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 008, às fls. 327/393 e todos os
demais documentos carreados aos autos juntamente a peça impugnatória, às fls. 431/6545 e
6552/6618.
Desta feita, verifica-se que três pontos centrais foram enfrentados:

49.1 Verificação se foram incluídos o IRRF nas bases de cálculo das CIDE-Remessa
recolhidas;
49.2 Seleção de todas as remessas sobre as quais não incidiu CIDE-Remesas, constante do
demonstrativo de remessas 2016, cujas naturezas da operação foram: “Licença de softwares
sem transferência de tecnologia”, “Licença de software de treinamento de cybersegurança
(sem transferência de tecnologia)” e “Repasse de hardwares e repasse de licença de
softwares sem transferência de tecnologia entre pessoas jurídicas do grupo. Após, verificar
se a Autoridade Fiscal provou se houve absorção da tecnologia, conforme definida na Lei
do Software, ou constatar a procedência de que não se efetivou ao confrontá-las com os
objetos dos contratos relacionados no quadro de fornecedores, constante do Acórdão no 15-
001.350, da 1a Turma da DRJ/SDR, do PAF no 10314-720302-2020-70, que deram azo aos
recolhimentos de IRRF, os quais serviram de base, conforme já comentado, para o
lançamento combatido; e
49.3 Seleção de todas as remessas sobre as quais não incidiu CIDE-Remesas, constante do
demonstrativo de remessas 2016, cujas naturezas da operação não estão inclusas nas
relacionadas no item 49.2, em favor de verificar a natureza e se se enquadram nas hipóteses
de incidência. Também serviu de base para essa análise, os objetos dos contratos
relacionados no apontado quatro.

Nesta esteira, todos os contratos firmados com os fornecedores foram analisados de
forma individualizada, bem como a natureza das operações entabuladas e ao final a DRJ concluiu
pelo recolhimento ou exoneração da exação tributária, senão vejamos:

54.1 Fornecedor Estrangeiro - DIMENSION DATA SUPPLY CHAIN SERVICES
LIMITED/ natureza da operação: Atendimento a consumidor entre empresas do grupo:
54.1.1 Há informação que a natureza de registro no Bacen é o código 47025.09.0.05.90
servicos diversos - serviços técnicos e profissionais – consultoria de negócios e relações
públicas;
54.1.2 Está contabilizado na conta contábil do razão no 1010601010, relacionada ao
diferimento de custo smartnet, o qual, segundo quadro supra, refere-se a aquisição do
Fl. 7101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
23
produto SmartNet, comercializado pela Cisco. O SmartNet, conforme consta no website da
fornecedora, é um produto que envolve diversos tipos de suporte ao cliente;
54.1.3 A correspondente remessa refere-se a invoice no 9300006296, às fls. 5424- 5567,
que ratifica as conclusões supra;
54.1.4 Compulsando os autos, em resposta ao Termo de Início – CIDE, às fls. 58, a NTT
relaciona os detalhamentos dos recolhimentos de CIDE que efetivou. Nesta seara,
encontramos o detalhamento abaixo, demonstrando que houve recolhimento de CIDE,
INVOICE – 9300006296 -, relativo ao período de apuração de janeiro de 2016, e a
Autoridade Fiscal considerou o respectivo valor R$ 42.818,45 – base de cálculo no valor de
R$ 428.184,47 -, dentre os declarados/recolhidos compondo o montante de R$
1.307.683,80. Assim, embora no Demonstrativo de Remessas, às fls. às fls. 6865, a
apontada invoice encontra-se dentre aquelas que não indica recolhimento de CIDE,
confirmamos a declaração/recolhimento, por conseguinte deve ser exonerada a
correspondente exação:

54.3 Fornecedor Estrangeiro - DIMENSION DATA MANAGEMENT SERVICES/
natureza da operação: despesa entre empresas do grupo referente a programas de incentivo
a colaboradores (LTIPs: Long Term Incentive Plans):
54.3.1 Não há informação quanto a natureza de registro no Bacen, tampouco onde foi
contabilizado;
54.3.2 Segundo quadro acima, o mencionado programa LTIPs está dentre os principais
serviços de backoffice, listados pela NTT, prestados pelas empresas do grupo Dimension.
Inclusive, conforme afirmado pela Impugnante, trata-se de serviços de natureza
administrativa, firmados no Agreement global;
54.3.3 A correspondente remessa refere-se ao invoice no 1800001712, às fls. 5424- 5567,
que ratifica a conclusão supra;
54.3.4 Diante do exposto, conclui-se que se trata de um serviço de assistência
administrativa, independente de ter sido realizado por profissionais independentes ou com
vínculo empregatício, subsumindo-se a definição de serviço técnico, contida no § 1o, inciso
II, alínea “a”, do art. 17, da Instrução Normativa RFB no 1.455/2014, passível, portanto, de
incidência da CIDE-Remessas, em respeito ao disposto no § 2o, do art. 2o, da Lei no
10.168/2000, e indiferente a ocorrência ou não da transferência de tecnologia, consoante
Súmula Vinculante do CARF no 127. (Grifos nossos).
Fl. 7102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2020-69
24

Conforme se observa, no primeiro contrato transcrito supra, a DRJ realizou ampla
análise do arcabouço documental e emitiu parecer favorável a exoneração tributária, ao passo que
no segundo contrato, por se tratar de serviço que atraí incidência da CIDE – Remessa, a fiscalização
concluiu pelo recolhimento do tributo devido. Importante frisar que a mesma análise foi realizada
sobre todos os contratos de forma individualizada.
Do exame dos autos, constata-se que no que tange às remessas computadas pelo
julgador de piso e posteriormente convalidadas pela DRJ deve ser mantido o lançamento de ofício
sobre aquelas remessas caracterizadas como serviços técnicos ou assistência administrativa e
semelhantes, sujeito a incidência da CIDE- Remessas, em respeito ao disposto no § 2o, do art. 2o, da
mencionada norma, haja vista que não houve a devida declaração ou recolhimento.

CONCLUSÃO

Do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e em conhecer do Recurso
Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 7103
DF CARF MF
Original